Tribunal: STF
Processo: ARE 1107394
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JULGAMENTO MAJORITÁRIO. PUBLICIDADE. EMBARGOS INFRINGENTES. CABIMENTO. ART. 942, CPC/15. INAPLICABILIDADE. 



    As decisões tomadas em colegiado, em sessão pública, tem sua publicidade configurada na data dessa que, sendo antecedente à vigência do CPC/15, majoritária a votação, autoriza o manejo de embargos infringentes, uma vez reformada sentença de mérito. Posterior julgamento de embargos de declaração, sem alteração do acórdão da apelação, não interfere com o cabimento dos embargos infringentes. 



    TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. ALÍQUOTA FAVORECIDA. CONTRIBUINTE E ATIVIDADES MISTAS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. LEGALIDADE. 



    Desenvolvendo a empresa atividades de compra e venda de mercadorias (comercialização e importação de pneus, câmaras e acessórios) e, com isso, inscrita na Fazenda Estadual como contribuinte do ICMS e, nesta condição, adquirido mercadorias em operação interestadual, beneficiando-se com a alíquota reduzida, a circunstância de igualmente atuar na prestação de serviços (conserto, vulcanização e recauchutagem de pneumáticos), não a alforria de pagar a diferença de alíquota” (pág. 258 do doc. eletrônico 4).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação aos arts. 93, IX; 146, III, a; 150, I; 155, §2°, I, VII e VIII, a e b; 156, III, da mesma Carta. Sustentou-se a nulidade do acórdão por deficiência de fundamentação. Arguiu-se não ser devido o pagamento do diferencial de alíquota de ICMS.



    Após proferir decisão na qual neguei seguimento à pretensão, a recorrente opôs competentes embargos de declaração que foram acolhidos para reconsiderar aquela decisão ante os seguintes fundamentos:



    “[...]



    Embora o recurso especial da parte ora recorrente tenha sido admitido pelo tribunal de origem (pág. 18 do volume eletrônico 14), os autos não foram encaminhados previamente ao Superior Tribunal de Justiça, mas diretamente ao Supremo Tribunal Federal. 



    Isso posto, com base no art. 1.024, § 2°, do CPC, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo e, em atenção ao disposto no art. 1.031 do CPC, determinar a remessa dos autos ao STJ para exame do referido recurso especial admitido” (documento eletrônico 26).



    Com o julgamento do REsp 1.844.957/RS pelo STJ e seu respectivo trânsito em julgado (documentos eletrônicos 36 e 37, respectivamente), este RE retorna ao STF para nova apreciação (documento eletrônico 37).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    De início, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.



    No mais, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos – o que atrai a incidência da Súmula 279/STF –, bem como a reanálise da interpretação dada à legislação infraconstitucional (Leis Complementares 87/1996 e 116/2003) pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados dessa Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuinte. ICMS. Diferencial de alíquotas. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (ARE 655.414-AgR/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    "DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. MERCADORIAS ADQUIRIDAS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. EMPRESA NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. DESCABIMENTO. 



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Acórdão alinhado com a jurisprudência da Corte. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento" (AI 731.912-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator